Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702590-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAYSE FERREIRA BESSA, F. B. C., Y. B. C. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que homologou o esboço de partilha. Devidamente intimado sobre o interesse recursal, o apelante no ID 53544808 desistiu do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023 12:37:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador